Tribunal: TRF3
Processo: 5019453-19.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
453/1197)

5019453-19.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO COM BASE NO DIREITO ADQUIRIDO. CONVERSÃO DE UM BENEFÍCIO EM OUTRO. POSSIBILIDADE. PARCIAL ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO SUPERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

- O direito adquirido, previsto no artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, está conceituado no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Uma de suas características é "não ter sido exigido ainda ou consumado esse direito, isto é, não ter sido ainda realizado em todos os seus efeitos".

- Não há necessidade de a pessoa requerer a aposentadoria se já havia adquirido o direito a se aposentar, pois a aquisição do direito não se confunde com seu exercício.

- A tese do benefício mais vantajoso, com base no direito adquirido, foi examinada no RE 630.501/RS, com repercussão geral reconhecida. O STF entendeu viável ao segurado do regime geral postular a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) para o momento em que o cálculo dos proventos se revelar mais vantajoso.

- À vista de tais considerações, o segurado possui, em tese, direito à retroação do benefício à data em que cumpriu todos os requisitos para a sua concessão, cabendo ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, quando houver mais de uma opção.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

- O enquadramento efetuado em razão da categoria profissional é possível somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995).

- A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/1997, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC).

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

- No caso, no tocante aos períodos de 01/12/1963 a 14/09/1965, 01/10/1967 a 10/05/1968, 01/06/1968 a 10/10/1968, 01/12/1968 a 12/02/1970, 28/04/1970 a 11/07/1970, 01/09/1970 a 31/05/1973, 02/07/1973 a 31/12/1973, 01/02/1974 a 03/04/1977, 01/09/1980 a 01/05/1982, 01/11/1983 a 31/05/1984, 01/06/1984 a 15/03/1985 e de novembro de 1986 a dezembro de 1990, é inviável o reconhecimento da natureza especial pela simples atividade, pois os ofícios apontados na carteira de trabalho (“balconista”, “desossador”, “açougueiro” e “salameiro”) não se encontram contemplados nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

- Por outro lado, em relação aos interstícios de 01/02/1978 a 12/02/1980, 01/06/1982 a 15/07/1983, 02/05/1985 a 29/01/1986, a parte autora logrou demonstrar, via PPP (Id 101950828), a exposição habitual e permanente a ruído em nível médio superior aos limites previstos nas normas regulamentares.

- A parte autora não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição, pois, não obstante o reconhecimento da especialidade de parte dos períodos requeridos, não se faz presente o requisito temporal em 21/05/1997, nem na data do requerimento administrativo (DER - 20/05/2009), nos termos do artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 20/1998.

- Nessas circunstâncias, a parte autora não faz jus à revisão do benefício para a conversão em aposentadoria por tempo de contribuição.

- Apelação da parte autora parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019453-19.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOSETE VALERIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA VALERIO DA SILVA AZEVEDO - SP268376-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019453-19.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOSETE VALERIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA VALERIO DA SILVA AZEVEDO - SP268376-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço especial, com vistas à conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria por tempo de contribuição, com retroação da data de início do benefício para período anterior ao requerimento administrativo.

A r. sentença julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Não resignada, a parte autora interpôs apelação, na qual requer a procedência dos pedidos deduzidos na exordial.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019453-19.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOSETE VALERIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA VALERIO DA SILVA AZEVEDO - SP268376-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Passo à análise das questões trazidas a julgamento.

Do direito ao melhor benefício

O direito adquirido, previsto no artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, está conceituado no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), nos seguintes termos:

"Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem."

A atual Constituição Federal, como as anteriores, não é expressa a respeito da irretroatividade da lei.

Segundo o professor Sérgio Pinto Martins, "(...) Direito adquirido é o que faz parte do patrimônio jurídico da pessoa, que implementou todas as condições para esse fim, podendo utilizá-lo de imediato". Ensina o nobre doutrinador que o direito adquirido integra o patrimônio jurídico da pessoa e não o econômico. Nessa situação, encontra-se o segurado que reúne todos os requisitos da aposentadoria, mas ainda não a requereu.

Assim, uma das características do direito adquirido é "não ter sido exigido ainda ou consumado esse direito, isto é, não ter sido ainda realizado em todos os seus efeitos".

Na Previdência Social, essa temática é de grande relevância, sobretudo no tocante às aposentadorias, pois, mesmo diante de mudança do requisito temporal para sua concessão, se o segurado já tiver satisfeito todas as condições para requerê-la sob a égide da lei anterior, terá direito adquirido de acordo com o prazo anteriormente estabelecido. Afinal, aquisição do direito não se confunde com seu exercício.

Essa é a orientação da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), consoante verbete da Súmula n. 359:

"Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários."

No mesmo sentido:

"Aposentadoria. Direito adquirido. Se, na vigência da lei anterior, o funcionário preenchera todos os requisitos exigidos, o fato de, na sua vigência, não haver requerido a aposentadoria não o faz perder o seu direito, que já havia adquirido. (...) Alteração da súmula 359, para se suprimirem as palavras "inclusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária".

[RE 72.509 ED-EDv, Rel. Min. Luiz Gallotti, P, j. 14-2-1973, DJ de 30-3-1973.]

Assim, não importa a data do requerimento da aposentadoria, mas o momento de satisfação dos pressupostos a reivindicá-la.

O artigo 188-B, do Regulamento da Seguridade Social, apenas explicita aquilo que já decorre do próprio sistema normativo (artigo 3o, da EC n. 20/1998 e 6o da Lei n. 9.876/1999), ao estabelecer:

"Art. 188-B. Fica garantido ao segurado que, até o dia 28 de novembro de 1999, tenha cumprido os requisitos para a concessão de benefício, o cálculo do valor inicial segundo as regras até então vigentes, considerando-se como período básico de cálculo os trinta e seis meses imediatamente anteriores àquela data, observado o § 2o do art. 35, e assegurada a opção pelo cálculo na forma do art. 188-A, se mais vantajoso. "(Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999)

Ademais, a legislação previdenciária assegura a concessão do benefício mais vantajoso quando cumpridos todos os requisitos necessários.

É o que dispõe o artigo 122 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade." (Restabelecido com nova redação pela Lei no 9.528, de 1997)

De igual modo, o Decreto n. 3.048/1999 dispõe a matéria:

"Art. 187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional no 20, de 1998, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obtê-la.

Parágrafo único. Quando da concessão de aposentadoria nos termos do caput, o tempo de serviço será considerado até 16 de dezembro de 1998, e a renda mensal inicial será calculada com base nos trinta e seis últimos salários-de-contribuição anteriores àquela data, reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data da entrada do requerimento, não sendo devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a esta data, observado, quando couber, o disposto no § 9o do art. 32 e nos §§ 3o e 4o do art. 56."

Com efeito, a tese do benefício mais vantajoso, com base no direito adquirido, foi examinada no RE 630.501/RS, com repercussão geral reconhecida. O STF entendeu viável ao segurado do regime geral postular a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) para o momento em que o cálculo dos proventos se revelar mais vantajoso.

Nesse sentido:

"APOSENTADORIA - PROVENTOS - CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora - ministra Ellen Gracie -, subscritas pela maioria.

(...)

O direito adquirido ao melhor benefício implica a possibilidade de o segurado ver o seu benefício deferido ou revisado de modo que corresponda à maior renda possível no cotejo entre a renda mensal inicial obtida e as rendas mensais que estaria percebendo, naquele momento, se houvesse requerido em algum momento anterior o benefício, desde quando possível a aposentadoria proporcional."

(C. STF, RE 630.501/RS, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2013, Repercussão Geral – Mérito, DJe-166 DIVULG 23/08/2013, publicação 26/08/2013)

À vista dessas considerações, o segurado possui, em tese, direito à retroação do benefício à data em que cumpriu todos os requisitos para a sua concessão, cabendo ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, quando houver mais de uma opção.

No caso dos autos, a parte autora sustenta a tese do direito ao melhor benefício, tendo como pedido principal a possibilidade de conversão da atual espécie de benefício (aposentadoria por idade, concedida em 20/05/2009), bem como retroação da DIB para 21/05/1997, momento em que alega ter preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, após o enquadramento de atividade especial.

Do enquadramento de período especial

Editado em 3 de setembro de 2003, o Decreto n. 4.827 alterou o artigo 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999, o qual passou a ter a seguinte redação:

"Art. 70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela:

(...)

§ 1o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.

§ 2o As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período."

Por conseguinte, o tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados farão jus à conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

Ademais, em razão do novo regramento, encontram-se superadas a limitação temporal, prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998, e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.

Nesse sentido: STJ, REsp 1010028/RN, 5a Turma; Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 28/2/2008, DJe 7/4/2008.

Cumpre observar que antes da entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, regulamentador da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, não se exigia (exceto em algumas hipóteses) a apresentação de laudo técnico para a comprovação do tempo de serviço especial, pois bastava o formulário preenchido pelo empregador (SB40 ou DSS8030) para atestar a existência das condições prejudiciais.

Nesse particular, a jurisprudência majoritária, tanto nesta Corte quanto no Egrégio STJ, assentou-se no sentido de que o enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão-somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 894.266/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016.

Contudo, tem-se que, para a demonstração do exercício de atividade especial cujo agente agressivo seja o ruído, sempre houve a necessidade da apresentação de laudo pericial, independentemente da época de prestação do serviço.

Nesse contexto, a exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/1997, que majorou o nível para 90 decibéis. Isso porque os Decretos n. 83.080/1979 e 53.831/1964 vigoraram concomitantemente até o advento do Decreto n. 2.172/1997.

Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.0.1, 3.0.1 e 4.0.0 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999).

Quanto a esse ponto, à míngua de expressa previsão legal, não há como conferir efeito retroativo à norma regulamentadora que reduziu o limite de exposição para 85 dB(A) a partir de novembro de 2003.

Sobre essa questão, o STJ, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.398.260, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento acerca da inviabilidade da aplicação retroativa do decreto que reduziu o limite de ruído no ambiente de trabalho (de 90 para 85 dB) para configuração do tempo de serviço especial (julgamento em 14/05/2014).

Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/1998 (convertida na Lei n. 9.732/1998), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

Entretanto, o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Quanto a esses aspectos, sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

In casu, no tocante aos períodos de 01/12/1963 a 14/09/1965, 01/10/1967 a 10/05/1968, 01/06/1968 a 10/10/1968, 01/12/1968 a 12/02/1970, 28/04/1970 a 11/07/1970, 01/09/1970 a 31/05/1973, 02/07/1973 a 31/12/1973, 01/02/1974 a 03/04/1977, 01/09/1980 a 01/05/1982, 01/11/1983 a 31/05/1984, 01/06/1984 a 15/03/1985 e de novembro de 1986 a dezembro de 1990, é inviável o reconhecimento da natureza especial pela simples atividade, pois os ofícios apontados na carteira de trabalho (“balconista”, “desossador”, “açougueiro” e “salameiro”) não se encontram contemplados nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Ademais, não foram juntados documentos hábeis para demonstrar a pretendida especialidade ou o alegado trabalho nos moldes previstos nesses instrumentos normativos.

Com efeito, a parte autora deveria demonstrar exposição, com habitualidade, aos agentes nocivos, via formulários padrão ou laudo técnico individualizado, ônus do qual não se desincumbiu quando instruiu a peça inicial.

Por outro lado, em relação aos interstícios de 01/02/1978 a 12/02/1980, 01/06/1982 a 15/07/1983, 02/05/1985 a 29/01/1986, a parte autora logrou demonstrar, via PPP (Id 101950828), a exposição habitual e permanente a ruído em nível médio superior aos limites previstos nas normas regulamentares.

Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade do agente.

Assim, deve ser reconhecida a especialidade, apenas, dos intervalos de 01/02/1978 a 12/02/1980, 01/06/1982 a 15/07/1983, 02/05/1985 a 29/01/1986.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da edição da Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, a aposentadoria por tempo de serviço estava prevista no art. 202 da Constituição Federal, assim redigido:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§ 1o - É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Já na legislação infraconstitucional, a previsão está contida no artigo 52 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do masculino."

Assim, para fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço, o segurado teria de preencher somente dois requisitos, a saber: tempo de serviço e carência.

Com a inovação legislativa trazida pela citada Emenda Constitucional, de 15/12/1998, a aposentadoria por tempo de serviço foi extinta, restando, contudo, a observância do direito adquirido. Isso significa dizer: o segurado que tivesse satisfeito todos os requisitos da aposentadoria integral ou proporcional, sob a égide daquele regramento, poderia, a qualquer tempo, pleitear o benefício.

Àqueles, no entanto, que estavam em atividade e ainda não preenchiam os requisitos à época da Reforma Constitucional, a Emenda em comento, no seu artigo 9o, estabeleceu regras de transição e passou a exigir, para quem pretendesse se aposentar na forma proporcional, requisito de idade mínima (53 anos para os homens e 48 anos para as mulheres), além de um adicional de contribuições no percentual de 40% sobre o valor que faltasse para completar 30 anos (homens) e 25 anos (mulheres), consubstanciando o que se convencionou chamar de "pedágio".

No caso vertente, o requisito da carência restou cumprido em conformidade com o artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Contudo, a parte autora não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição, pois, não obstante o reconhecimento da especialidade de parte dos períodos requeridos, não se faz presente o requisito temporal em 21/05/1997, nem na data do requerimento administrativo (DER - 20/05/2009), nos termos do artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 20/1998.

Nessas circunstâncias, a parte autora não faz jus à revisão do benefício para a conversão em aposentadoria por tempo de contribuição.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação apenas para, nos termos da fundamentação, reconhecer a especialidade dos interstícios de 01/02/1978 a 12/02/1980, 01/06/1982 a 15/07/1983, 02/05/1985 a 29/01/1986 e determinar a respectiva averbação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO COM BASE NO DIREITO ADQUIRIDO. CONVERSÃO DE UM BENEFÍCIO EM OUTRO. POSSIBILIDADE. PARCIAL ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO SUPERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

- O direito adquirido, previsto no artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, está conceituado no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Uma de suas características é "não ter sido exigido ainda ou consumado esse direito, isto é, não ter sido ainda realizado em todos os seus efeitos".

- Não há necessidade de a pessoa requerer a aposentadoria se já havia adquirido o direito a se aposentar, pois a aquisição do direito não se confunde com seu exercício.

- A tese do benefício mais vantajoso, com base no direito adquirido, foi examinada no RE 630.501/RS, com repercussão geral reconhecida. O STF entendeu viável ao segurado do regime geral postular a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) para o momento em que o cálculo dos proventos se revelar mais vantajoso.

- À vista de tais considerações, o segurado possui, em tese, direito à retroação do benefício à data em que cumpriu todos os requisitos para a sua concessão, cabendo ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, quando houver mais de uma opção.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

- O enquadramento efetuado em razão da categoria profissional é possível somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995).

- A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/1997, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC).

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

- No caso, no tocante aos períodos de 01/12/1963 a 14/09/1965, 01/10/1967 a 10/05/1968, 01/06/1968 a 10/10/1968, 01/12/1968 a 12/02/1970, 28/04/1970 a 11/07/1970, 01/09/1970 a 31/05/1973, 02/07/1973 a 31/12/1973, 01/02/1974 a 03/04/1977, 01/09/1980 a 01/05/1982, 01/11/1983 a 31/05/1984, 01/06/1984 a 15/03/1985 e de novembro de 1986 a dezembro de 1990, é inviável o reconhecimento da natureza especial pela simples atividade, pois os ofícios apontados na carteira de trabalho (“balconista”, “desossador”, “açougueiro” e “salameiro”) não se encontram contemplados nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

- Por outro lado, em relação aos interstícios de 01/02/1978 a 12/02/1980, 01/06/1982 a 15/07/1983, 02/05/1985 a 29/01/1986, a parte autora logrou demonstrar, via PPP (Id 101950828), a exposição habitual e permanente a ruído em nível médio superior aos limites previstos nas normas regulamentares.

- A parte autora não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição, pois, não obstante o reconhecimento da especialidade de parte dos períodos requeridos, não se faz presente o requisito temporal em 21/05/1997, nem na data do requerimento administrativo (DER - 20/05/2009), nos termos do artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 20/1998.

- Nessas circunstâncias, a parte autora não faz jus à revisão do benefício para a conversão em aposentadoria por tempo de contribuição.

- Apelação da parte autora parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.